Tribunal: TJES
Processo: 5012160-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012160-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RHANDLA CRISTINA DALCUMUNE DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5012160-57.2025.8.08.0014.

RECORRENTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO.

RECORRIDO:
RHANDLA CRISTINA DALCUMUNE DOS SANTOS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18724142. Contrarrazões apresentadas no ID 18724147.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18724142), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte recorrida em face da recorrente. A causa de pedir fundamenta-se na
alegação de falha na prestação de serviço bancário, consubstanciada em cobranças indevidas de encargos de rotativo na fatura de cartão de crédito após a contestação de compras fraudulentas, seguida por um débito automático não autorizado na conta corrente da consumidora
, que resultou em saldo negativo e utilização forçada do cheque especial. A autora pleiteou a declaração de inexistência do débito de R$ 1.030,81, a restituição em dobro do valor debitado, totalizando R$ 2.061,62, e uma indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 18724141)
julgou parcialmente procedentes os pedidos
, para: (I) declarar a inexistência do débito de R$ 1.030,81, referente às cobranças e ao débito automático; (II) condenar a instituição financeira a restituir à autora, em dobro, o valor de R$ 2.061,62, com correção monetária e juros pela taxa SELIC a partir do efetivo prejuízo (25/09/2025); e (III) condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção e juros pela SELIC a partir da data da sentença.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente Recurso Inominado (ID 18724142), sustentando, em suma, a
inexistência de falha na prestação do serviço
. Argumenta que as compras contestadas foram integralmente estornadas e que o saldo devedor que ensejou a cobrança de encargos e o posterior débito automático decorreu da
culpa exclusiva da consumidora
, que realizou pagamentos parciais e em atraso de suas faturas. Defende a legitimidade de sua conduta, amparada pela Resolução BACEN nº 4.549/2017 e pelo contrato firmado. Pugna pelo afastamento da condenação à repetição do indébito e aos danos morais, por ausência de ato ilícito e por se tratar de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pede que a restituição seja na forma simples e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central do presente recurso consiste em analisar se houve
falha no dever de informação
por parte da instituição financeira recorrente ao orientar a consumidora sobre o procedimento de contestação de compras no cartão de crédito, e se tal falha foi a causa para a acumulação de encargos e para o posterior débito automático na conta da recorrida. A partir disso, examina-se a
legitimidade do débito
e a configuração do
dano material e moral
indenizáveis.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade do fornecedor por defeitos na prestação de serviços é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do referido diploma legal, o que significa que responde pelos danos causados independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles. A inversão do ônus da prova, adequadamente decretada na origem, impunha à instituição financeira o dever de comprovar a regularidade de sua conduta e a legitimidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O ponto central da questão reside na
falha do dever de informação
por parte da recorrente, um princípio basilar das relações de consumo previsto no artigo 6º, inciso III, do CDC. Os autos demonstram, por meio das conversas de WhatsApp (ID 18724041), que a preposta da recorrente orientou a consumidora a não pagar os valores contestados, gerando uma legítima expectativa de que não seria penalizada por seguir tal instrução. A mensagem "O que não foi estornado não precisa pagar!" é ambígua e não esclarece que, mesmo não pagando as transações fraudulentas em apuração, a consumidora deveria quitar o restante da fatura para evitar a incidência de encargos de rotativo sobre o saldo devedor remanescente. Cabia à instituição financeira, detentora do conhecimento técnico, informar de maneira clara e inequívoca todas as consequências do não pagamento integral da fatura. A
comunicação deficiente configurou a falha na prestação do serviço, pois induziu a consumidora a erro
e deu causa à subsequente acumulação de encargos, que culminou no débito de R$ 1.030,81. Portanto, não há que se falar em culpa exclusiva da consumidora, mas sim em vício do serviço prestado pela recorrente.

Quanto ao argumento de que as cobranças de rotativo e o parcelamento automático seguiram a Resolução BACEN nº 4.549/2017, tal normativa não exime o fornecedor de seu dever de informação e lealdade para com o consumidor. A aplicação de encargos e o débito automático de R$ 1.030,81, embora pudessem ter previsão contratual genérica, tornaram-se indevidos no caso concreto, pois originados de uma inadimplência fomentada pela própria orientação falha da recorrente. A conduta de debitar unilateralmente da conta-salário da consumidora um valor cuja origem é viciada, levando-a a um saldo negativo e ao uso forçado do cheque especial, viola frontalmente a
boa-fé objetiva
, que deve reger os contratos. Por conseguinte, a condenação à
repetição do indébito em dobro
, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, mostra-se correta, pois a cobrança, nessas circunstâncias, não pode ser considerada um engano justificável.

Da mesma forma, a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A via-crúcis para tentar resolver administrativamente um problema criado pela própria instituição, a ameaça de negativação comunicada pelo SERASA (ID 18724042) e o abalo financeiro concreto com o débito em sua conta configuram o
dano moral
, passível de indenização. O valor de
R$ 4.000,00
, fixado na sentença, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva, devendo ser mantido.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)